Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem se conformar com as necessidades do alimentando e com os recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos resultantes do dever de os genitores sustentarem os filhos devem ser fornecidos na proporção dos recursos de cada um.
3. O desemprego não pode servir de justificativa para mitigar o dever de o pai sustentar o filho.
4. É razoável a fixação de alimentos, em caso de desemprego do alimentante, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
5. Apelação não provida. Unânime.